Tribunal: TJSP
Processo: 1011441-39.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DAS CORRÉS IMPROVIDO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. Legitimidade passiva da agência de viagem corré e sua responsabilidade na falha da prestação de serviços. Identificação da relação jurídica controvertida, a partir da narrativa do caso concreto. Evidente

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DAS CORRÉS IMPROVIDO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. Legitimidade passiva da agência de viagem corré e sua responsabilidade na falha da prestação de serviços. Identificação da relação jurídica controvertida, a partir da narrativa do caso concreto. Evidente a relação de consumo instaurada entre as partes, por meio da cadeia de fornecimento de serviços em que participou as rés. O contrato foi firmado entre a autora e as duas agências de viagens. Responsabilidade solidária mantida.

TURISMO. CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGENS DIANTE DA PANDEMIA. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Contrato de serviços de turismo firmado junto as agências de viagens rés. Em virtude da pandemia, a autora foi orientada a solicitar o cancelamento do pacote turístico. Todavia, a autora passou a receber ligações de cobranças das parcelas, e. apesar dos diversos contatos com as rés, não logrou resolver o imbróglio. As rés confirmaram o cancelamento do pacote turístico, isentando a consumidora das cobranças das multas contratuais, contudo, não esclareceram o motivo das cobranças, que acarretaram a inclusão de seu nome no banco de dados de proteção ao crédito. Verifica-se o vício na prestação de serviços, diante do prosseguimento das cobranças do pacote de turismo mesmo após o cancelamento. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 10.000,00. A reparação dos danos morais pretendida, não se refere diretamente ao cancelamento. Há provas robustas nos autos de que o cancelamento ocorreu por determinação das rés, sendo garantido à autora a isenção dos pagamentos de multas contratuais. Inclusão indevida em bancos de dados de proteção ao crédito por dívida inexistente. Abalo de crédito. Dano moral "in re ipsa". Valor da indenização dentro de parâmetro de razoabilidade a ajustado à singularidade do caso concreto. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.